Tribunal: STM
Processo: 7000223-35.2023.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PECULATO-FURTO (ART. 303, § 2º, DO CPM). AÇÃO PENAL MILITAR. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO DE DEPOIMENTO COLHIDO EM FASE DE INQUÉRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA. ATO PROCESSUAL REALIZADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA POR OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO UNÂNIME.
I - Writ impetrado em face de Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM, que indeferiu o pleito da Defensoria Pública da União para que fosse decretada a nulidade de prova colhida em audiência, por haver se referido a depoimento prestado na fase investigativa, ao arrepio do contraditório e da ampla defesa.
II - O ato judicial impugnado pela Defesa não consistiu unicamente na confirmação das declarações testemunhais, durante a fase inquisitória. Foi facultado às partes o direito de se pronunciar, fazendo perguntas à testemunha, o que de fato ocorreu, configurando, de forma plena, a lisura do ato processual, bem como a observância do devido processo legal, de sorte que não houve cerceamento de defesa capaz de traduzir-se em causa de nulidade, tal como sustentado na impetração em pauta.
III - Não se vislumbra, na decisão guerreada, a suposta afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, uma vez que a manifestação do Magistrado a quo encontra-se devidamente fundamentada, haja vista ter afastado a decretação de nulidade da prova colhida em audiência, com supedâneo na Lei Adjetiva Castrense e em sólida base principiológica, longe, pois, de se constituir em ato coator, como objetivado pela defesa.
IV - Para a decretação da nulidade em tela, necessária, além da devida caracterização do suposto vício de legalidade insanável, a demonstração do prejuízo (pas de nullité sans grief), o que não ocorreu no caso em tela.
V - Ordem denegada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
17/05/2023, 18:43
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684160411117832589340253029&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/05/2023
A 11/05/2023
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000223-35.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: RAPHAEL DA SILVA VIANA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª CJM - MANAUS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PEDIDO E DENEGAR A ORDEM DE "HABEAS CORPUS", POR ABSOLUTA
AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENÇA DO SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

17/05/2023, 18:43
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684160411117832589340253029&evento=72168...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

17/05/2023, 18:43
:: 40001351420 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fea34cb0375153a2...
1/15
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000223-35.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PACIENTE: RAPHAEL DA SILVA VIANA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª CJM - MANAUS
EMENTA
HABEAS CORPUS. PECULATO-FURTO (ART. 303, § 2º, DO
CPM). AÇÃO PENAL MILITAR. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO DE
DEPOIMENTO
COLHIDO
EM
FASE
DE
INQUÉRITO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
NULIDADE
DA
AUDIÊNCIA
DE
INSTRUÇÃO
PARA
OITIVA
DE
TESTEMUNHAS.
INEXISTÊNCIA.
ATO
PROCESSUAL
REALIZADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA POR OFENSA AO
ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA.
IMPRESCINDIBILIDADE
DA
DEMONSTRAÇÃO
DE
PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). DENEGAÇÃO DA
ORDEM. DECISÃO UNÂNIME.
I - Writ impetrado em face de Decisão do Juiz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 12ª CJM, que indeferiu o pleito da Defensoria
Pública da União para que fosse decretada a nulidade de prova colhida
em audiência, por haver se referido a depoimento prestado na fase
investigativa, ao arrepio do contraditório e da ampla defesa.
II - O ato judicial impugnado pela Defesa não consistiu unicamente na
confirmação das declarações testemunhais, durante a fase inquisitória.
Foi facultado às partes o direito de se pronunciar, fazendo perguntas à
testemunha, o que de fato ocorreu, configurando, de forma plena, a
lisura do ato processual, bem como a observância do devido processo
legal, de sorte que não houve cerceamento de defesa capaz de traduzir-
se em causa de nulidade, tal como sustentado na impetração em pauta.
III - Não se vislumbra, na decisão guerreada, a suposta afronta ao art.
93, IX, da Constituição Federal, uma vez que a manifestação do
Magistrado a quo encontra-se devidamente fundamentada, haja vista
ter afastado a decretação de nulidade da prova colhida em audiência,
7000223-35.2023.7.00.0000
40001351420 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 18:43
:: 40001351420 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fea34cb0375153a2...
2/15
com supedâneo na Lei Adjetiva Castrense e em sólida base
principiológica, longe, pois, de se constituir em “ato coator”, como
objetivado pela defesa.
IV - Para a decretação da nulidade em tela, necessária, além da devida
caracterização do suposto vício de legalidade insanável, a
demonstração do prejuízo (pas de nullité sans grief), o que não ocorreu
no caso em tela.
V - Ordem denegada. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do pedido e denegar a
Ordem de Habeas Corpus, por absoluta ausência de amparo legal.
Brasília, 08 de maio de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela
Defensoria Pública da União (DPU), no interesse e no patrocínio do ex-Sd Ex
RAPHAEL DA SILVA VIANA, ora Paciente, que responde à Ação Penal Militar
(APM) nº 7000231-74.2022.7.12.0012, pela suposta prática do crime capitulado
no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar
1, perante o juízo da Auditoria da 12ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), apontado como autoridade coatora.
Em seu arrazoado, o Órgão de Defesa Pública alega, em síntese, que o
Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM proferiu “ato coator”, ao
indeferir, na Decisão colacionada ao evento 36 do processo originário, o pleito
defensivo de decretação de nulidade de prova colhida em audiência.
Nesse contexto, aduz que:
“[...] houve a utilização indevida de elementos do Inquérito Policial Militar
(IPM) em fase de instrução processual o que contaminou de morte a prova
testemunhal. Com regular instrução processual, a defesa protestou a nulidade da
7000223-35.2023.7.00.0000
40001351420 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 18:43
:: 40001351420 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fea34cb0375153a2...
3/15
prova, com base na ofensa ao contraditório e à ampla defesa, evento 23, que foi
indeferido no despacho - evento 36, desta feita, portanto, impetra-se o presente
writ, com pedido de liminar.” (Grifos no original).
Sustenta a DPU, ainda, que:
“[...] o IPM não poderia ser utilizado em audiência de instrução, entretanto, o
requerimento foi frustrado. A pretensão foi suscitada pois durante a oitiva da
testemunha, Sd Samir Gadas de Gois Barbosa, esta foi permeada de elementos
atinentes ao inquérito. Sendo assim, a defesa técnica se manifestou pela nulidade
da prova testemunhal, evento 23, fundada na separação da fase de inquérito da
ação penal, em virtude daquele ser produzido em caráter inquisitivo, afastado do
contraditório e ao arrepio da ampla defesa pelo acusado.”.
Buscando reforçar a insurgência, alicerça seu pleito em entendimento
doutrinário sobre o sistema acusatório, procurando distinguir a fase inquisitiva da
“fase acusatória”, de sorte que, na percepção da Defesa, tal sistemática não teria
sido observada pelo Juízo singular, porquanto “durante a inquirição da testemunha
ministerial, esta se valeu de elementos da fase preparatória, onde buscou confirmar
os fatos contidos nela, sem que fosse observado que a utilização de elementos do
inquérito contaminam o processo”.
Por conseguinte, sustenta a ocorrência de nulidade da prova
testemunhal colhida no curso da instrução processual, nos termos do art. 500 do
Código de Processo Penal Militar
2, notadamente diante da utilização, pelo
Ministério Público Militar (MPM) e pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército (CPJEx), naquela assentada, dos elementos do IPM para a confirmação dos
fatos apurados na APM.
Prossegue, afirmando que na Decisão indeferitória do Juízo a quo, à
qual se refere como “despacho”, revela-se patente a violação da devida motivação
das decisões, fato que, na visão da Defesa, afronta o preceito constitucional ínsito no
art. 93, inciso IX, da CF/88
3.
Para sustentar sua tese, quanto à ocorrência de prejuízo para
a defesa, advoga que “o mal sofrido pela ilegalidade na colheita do testemunho
ministerial caracteriza grave cerceamento de defesa ao acusado em virtude da
impossibilidade deste exercer sua influência em sede de investigação”, e cita
precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Estado do
Pará.
Requer, ao final, a concessão de liminar “para que seja decretada a
nulidade da prova colhida em audiência vez que está em desacordo às formalidades
legais ao arrepio do contraditório e a ampla defesa” (sic), e a concessão de Ordem
7000223-35.2023.7.00.0000
40001351420 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 18:43
:: 40001351420 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fea34cb0375153a2...
4/15
para anular a decisão impetrada, bem como os atos subsequentes, na forma garantida
pelo devido processo legal.
Como informação, faço constar que o MPM, no processo originário,
após ter vista dos autos, em razão do pedido da Defesa, arguindo a nulidade da
instrução realizada no bojo da aludida Ação Penal, manifestou-se satisfeito com a
prova testemunhal produzida (evento 34 da APM).
Em 24/03/2023, não vislumbrando os requisitos do fumus boni iuris e
do periculum in mora, indeferi a liminar pleiteada, por não identificar a existência
do alegado “ato coator”, por parte da Autoridade Coatora, a ensejar a autorização da
cautelar vindicada, sobretudo em razão de o Paciente encontrar-se em liberdade
(evento 7).
Em 30/03/2023, foram prestadas as informações de estilo pela
autoridade inquinada coatora, Dr. ATALIBA DIAS RAMOS, Juiz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 12ª CJM (evento 11).
Nas informações encetadas nos autos, aquele Magistrado delineou o
caminho percorrido pela aludida APM, informando que a DPU não logrou
demonstrar nenhum prejuízo ou cerceamento de defesa, tendo sido respeitados o
contraditório e a ampla defesa, notadamente porque as partes e o Conselho tiveram
oportunidade de fazer perguntas à testemunha.
Dada vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em
parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. ROBERTO
COUTINHO, este manifestou-se pela denegação da ordem de Habeas Corpus
(evento 15).
Na oportunidade, no ponto que interessa, pontuou o Parquet das
Armas, in verbis:
“[...]
Verifica-se, a nosso sentir, que a quaestio está esgotada, tanto pela Manifestação
Ministerial em 1ª instância, bem como pela judiciosa Decisão da apontada
Autoridade Coatora e, por fim, da minudente e laboriosa Decisão do Eminente
Ministro-Relator, não só em relação a negativa de liminar, bem como por ter
adentrado, com profunda análise jurídica, o mérito do Pedido, trazendo à colação,
inclusive, entendim
Satisfeitos os pressupostos legais de admissibilidade, conheço da
presente ação constitucional.
7000223-35.2023.7.00.0000
40001351420 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 18:43
:: 40001351420 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fea34cb0375153a2...
5/15
Extrai-se dos autos que o Paciente responde à APM nº 7000231-
74.2022.7.12.0012, perante o Juízo da Auditoria da 12ª CJM, como incurso nas
penas do art. 303, §2º, do Código Penal Militar, por ter, no dia 1º/8/2020, quando de
permanência no Rancho, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a qualidade
de militar, subtraído para si, 7 (sete) caixas de carne do setor de aprovisionamento
da 12ª Região Militar.
Postula a Impetrante, em apertada síntese, a decretação da nulidade de
prova colhida em audiência de instrução da aludida APM, durante a inquirição de
testemunha ministerial, o Sd Ex Samir Gadas de Gois Barbosa, pois, segundo a ótica
defensiva, houve a indevida utilização de depoimento colhido em fase investigativa,
ao arrepio do contraditório e da ampla defesa.
Nesse desiderato, requer, no presente Writ, a concessão de ordem para
anular:
- a decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar daquele Juízo,
que indeferiu o pleito da Defesa, por não vislumbrar a presença da nulidade alegada
(evento 36 da APM); e
- os atos processuais subsequentes, na forma garantida pelo devido
processo legal.
Preambularmente, faz-se oportuno elencar algumas considerações
acerca do Habeas Corpus.
Trata-se de medida protetiva, de cunho Constitucional, instrumento colocado à
disposição do cidadão com o fito de provocar a intervenção da autoridade
competente, a fim de sanar ato abusivo ou ilegal, capaz de turbar a liberdade de
locomoção do indivíduo. Sua previsão, na Constituição Federal, está insculpida no
inciso LXVIII do art. 5ºento jurisprudencial dessa Superior Corte Castrense.
De fato, as provas colhidas durante a fase inquisitiva e depois submetidas ao crivo
da instrução criminal, inclusive as testemunhais, respeitando-se o contraditório e a
ampla defesa, onde o Defensor pode livremente contraditar as provas, não podem
gerar qualquer nulidade, por ausência de prejuízo.
É durante o processo que a autoridade judicante forma seu livre convencimento,
ainda que motivado, ao entrevistar as testemunhas, questionar sobre pontos
controversos, assim como interrogar o réu.
Logo, se assim o faz e depois discorre sobre os motivos que o levaram àquela
Decisão, não há que se falar em prejuízo para a defesa e nem em ausência de
motivação, argumento que venha a basear-se apenas em inconformismo da parte
contrariada que não demonstra a ilegalidade ou o abuso de poder, como no caso
dos presentes autos. [...]”.
7000223-35.2023.7.00.0000
40001351420 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 18:43
:: 40001351420 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fea34cb0375153a2...
6/15
É o Relatório.
VOTO
Satisfeitos os pressupostos legais de admissibilidade, conheço da
presente ação constitucional.
Extrai-se dos autos que o Paciente responde à APM nº 7000231-
74.2022.7.12.0012, perante o Juízo da Auditoria da 12ª CJM, como incurso nas
penas do art. 303, §2º, do Código Penal Militar, por ter, no dia 1º/8/2020, quando de
permanência no Rancho, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a qualidade
de militar, subtraído para si, 7 (sete) caixas de carne do setor de aprovisionamento
da 12ª Região Militar.
Postula a Impetrante, em apertada síntese, a decretação da nulidade de
prova colhida em audiência de instrução da aludida APM, durante a inquirição de
testemunha ministerial, o Sd Ex Samir Gadas de Gois Barbosa, pois, segundo a ótica
defensiva, houve a indevida utilização de depoimento colhido em fase investigativa,
ao arrepio do contraditório e da ampla defesa.
Nesse desiderato, requer, no presente Writ, a concessão de ordem para
anular:
- a decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar daquele Juízo,
que indeferiu o pleito da Defesa, por não vislumbrar a presença da nulidade alegada
(evento 36 da APM); e
- os atos processuais subsequentes, na forma garantida pelo devido
processo legal.
Preambularmente, faz-se oportuno elencar algumas considerações
acerca do Habeas Corpus.
Trata-se de medida protetiva, de cunho Constitucional, instrumento
colocado à disposição do cidadão com o fito de provocar a intervenção da
autoridade competente, a fim de sanar ato abusivo ou ilegal, capaz de turbar a
liberdade de locomoção do indivíduo. Sua previsão, na Constituição Federal, está
insculpida no inciso LXVIII do art. 5º
4, o qual dispõe que “conceder-se-á habeas
corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou
coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.
7000223-35.2023.7.00.0000
40001351420 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 18:43
:: 40001351420 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fea34cb0375153a2...
7/15
“Que tenhas o teu corpo”, esta é a tradução da expressão em latim
Habeas Corpus, sempre presente nos consagrados livros de Direito, materializada na
garantia constitucional instituída a favor de quem sofre violência ou ameaça de
constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, por parte de autoridade.
Segundo o magistério de Cícero Robson Coimbra
5 o Habeas Corpus
consiste em uma ação autônoma de impugnação no processo penal militar, que visa,
em primeira aproximação, impedir a turbação ao direito de locomoção ou restaurar a
liberdade ambulatorial, quando essa ameaça ou restrição não se conforma com a
possibilidade aceita pelo Direito.
Na hipótese dos autos, a arguição central situa-se na alegação da
ocorrência de cerceamento de defesa, com a consequente geração de prejuízo em
desfavor do Acusado/Paciente, em razão de ter havido uma suposta ilegalidade na
colheita de testemunho ministerial, em juízo, “por ser essencialmente voltada a
confirmar dados colhidos em fase inquisitiva”.
Não assiste razão à Impetrante.
A instrução processual dos autos, que deu origem ao presente Habeas
Corpus, não evidencia qualquer nulidade, como faz crer a ilustre DPU, em especial
no que diz respeito à condução da audiência de instrução para a oitiva das
testemunhas arroladas pelo Parquet das Armas, situação fática que ensejou a
irresignação defensiva.
De fato, por ocasião do depoimento do Sd Ex Samir Gadas de Gois
Barbosa, um dos Juízes Militares, buscando esclarecer uma contradição nas versões
dos fatos, utilizou-se do testemunho por ele prestado, em sede de Inquérito Policial
Militar. Todavia, o que ocorreu não foi um ato de mera ratificação, pela referida
testemunha, do seu depoimento na fase pré-processual, pois durante o ato processual
foi oportunizado às partes, pela Juíza Federal que conduzia a referida audiência, a
formulação de perguntas e reperguntas, faculdade processual da qual se valeu a
Defensoria Pública (evento 25, VIDEO2 da APM).
Ademais, não se identifica no Remédio Heroico em tela a indicação
clara e objetiva do prejuízo, ao qual a Defesa se refere, constando, apenas, de forma
genérica e abstrata, a menção à existência de um suposto prejuízo, decorrente da
referência ao depoimento prestado pela testemunha, na fase de inquérito.
A fim de melhor elucidar a controvérsia em pauta, tenho como
oportuno transcrever excerto da Decisão, por meio da qual neguei a concessão de
liminar no presente Writ (evento 7), que ora adoto como razão de decidir:
“[...]
7000223-35.2023.7.00.0000
40001351420 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 18:43
:: 40001351420 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fea34cb0375153a2...
8/15
Em relação ao fumus boni iuris, da mesma forma, infere-se ausente a plausibilidade
do direito invocado, à vista dos argumentos apresentados no pedido. Nessa toada,
como se observa do contido no Decisum guerreado, o Magistrado a quo, calcado na
Lei Adjetiva Castrense e em sólida base principiológica, afastou a decretação de
nulidade da prova colhida em audiência, como aventado pela DPU. Calha
transcrever, por pertinente, excertos da referida Decisão, in litteris:
‘[...]
Compulsando os autos vemos que não assiste razão a Defensoria Pública da
União.
Ocorre que, a Defesa não conseguiu demonstrar qualquer prejuízo ou
cerceamento de defesa, condição sine qua non ao reconhecimento de
qualquer nulidade, vide o disposto no art. 499 do Código de Processo Penal
Militar. Vejamos:
Sem prejuízo não há nulidade
Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não
resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.
Soma-se a isto, o fato de que a referência ao depoimento prestado em sede
investigativa serviu tão somente para esclarecer a contrariedade do
depoimento prestado pela referida testemunha em sede investigativa e em
sede judicial.
Oportuno destacar também que tanto o acusado quanto a defesa técnica
participaram da audiência em juízo na qual foi inquirida a testemunha
Samir Gadas de Gois Barbosa e puderam exercer o contraditório e a ampla
defesa fazendo perguntas para a testemunha.
Dessa forma, restou suficientemente demonstrado que, no presente caso, não
houve qualquer tipo de prejuízo ou cerceamento de defesa que justifique o
reconhecimento da nulidade da audiência.
Com efeito, não há nulidade sem prejuízo - pas de nullité sans grief.
Ante o exposto, INDEFIRO o pleito defensivo por não vislumbrar, nos autos,
a nulidade alegada.
[...]’. (Grifos no original).
Perscrutando-se os autos, ao contrário do sustentado pela ilustre DPU em seu
petitório, verifica-se que não ocorreu qualquer afronta aos princípios regentes do
devido processo legal na realização da audiência pelo Juízo singular, por ocasião
da inquirição das 5 (cinco) testemunhas arroladas na Exordial Acusatória (evento
25, da APM).
7000223-35.2023.7.00.0000
40001351420 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 18:43
:: 40001351420 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fea34cb0375153a2...
9/15
Na hipótese, particularmente quanto à inquirição do Sd Ex Samir Gadas de Gois
Barbosa, ato processual impugnado pela Defesa, evidencia-se que a testemunha em
tela, quando interpelada por um dos Juízes militares do CPJEx acerca de seu
testemunho em fase de IPM, apenas confirmou o depoimento prestado na fase
inquisitória (evento 25, VIDEO2, da APM). Importa ressaltar que não se tratou da
hipótese em que simplesmente foi realizada a leitura de depoimentos anteriores,
notadamente porque a Acusação e a Defesa tiveram a oportunidade de formular
questionamentos no decorrer do depoimento prestado pela testemunha,
acrescendo informações que não constavam do depoimento coletado na inquisa.
Nesse prisma, bem enfatizou o MPM em sua manifestação (evento 34 do
processo originário):
‘[...] tanto o acusado quanto a defesa técnica participaram da audiência em
juízo na qual foi inquirida a testemunha SAMIR GADAS DE GOIS
BARBOSA e puderam exercer o contraditório e a ampla defesa fazendo
perguntas para a testemunha.
Além disso, a referência ao depoimento prestado em sede investigativa
serviu para esclarecer a razão do depoimento contraditório prestado pela
referida testemunha em sede investigativa e em sede judicial. Vale salientar
que o contato do juiz com a testemunha é fundamental para aferição da
força probante de suas palavras, inclusive para esclarecer suas
contradições, formando assim a sua convicção.
A Defesa também não demonstrou qualquer prejuízo ou cerceamento à
defesa, conforme preceituado pelo art. 499 do CPPM, que constitui condição
sine qua non ao reconhecimento de qualquer nulidade.
[...]’.
Giza-se que é muito comum, na prática forense, que o membro do MPM ou o Juiz,
em sua concepção ampla, durante a realização do ato de inquirição na fase
instrutória, efetue a leitura do depoimento prestado pela testemunha à autoridade
de polícia judiciária, ou mesmo solicite para que ela leia e, após, indague se a
testemunha confirma o teor do depoimento prestado.
Tal prática encontra-se em perfeita consonância com o preceito do art. 9º do
CPPM, que atribui ao inquérito policial militar o caráter de instrução provisória,
tendo por finalidade precípua ministrar elementos necessários à propositura da
ação penal, os quais posteriormente são ratificados no curso da instrução, tendo
sido exatamente esta a situação verificada na hipótese questionada.
Vê-se, portanto, que o devido processo legal foi preservado na realização da
audiência de instrução, tendo o depoente ratificado o depoimento colhido na fase
inquisitorial apenas quando instado, pelo Órgão Ministerial e pelo CPJEx, para
que esclarecesse contradição verificada, com a observância ao contraditório e à
ampla defesa, de forma que inexiste qualquer mácula passível de reconhecimento
de nulidade.
7000223-35.2023.7.00.0000
40001351420 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 18:43
:: 40001351420 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fea34cb0375153a...
10/15
Além disso, é sabido que, no campo das nulidades processuais, conforme dicção do
art. 499 do CPPM, somente se declara um ato nulo se houver efetivo prejuízo, no
caso, ausente, o que materializa a máxima francesa ‘pas de nullité sans grief’.
Nesse circunspecto, colaciono excerto de precedente desta Corte Castrense:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO DA
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. [...] APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PAS
DE NULLITÉ SANS GRIEF. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DAS
PROVAS OBTIDAS NA INVESTIGAÇÃO. [...].
[...]
4. Apenas se pode declarar a nulidade de um ato processual caso o prejuízo
causado por este tenha sido demonstrado, conforme estabelece o Princípio
do pas de nullité sans grief.
5. Não há que se falar em nulidade das provas obtidas na investigação
quando elas tiverem sido confirmadas em Juízo, em conformidade com o
Princípio do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa.
[...]
Preliminar de alegação de nulidade das provas obtidas na investigação, por
violação ao contraditório, rejeitada. Decisão por unanimidade.
Preliminar de declaração de nulidade da Sentença rejeitada. Decisão por
unanimidade.
Recursos conhecidos e não providos. Decisão unânime.
(Apelação n.º 7000022-48.2020.7.00.0000 – Relator: ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA - Autuação: 15/01/2020 - Julgamento: 12/04/2022 - Publicação:
18/05/2022).
Ademais, analisando atentamente os autos, não se vislumbra, de plano, em sede de
cognição sumária, a suposta afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, uma
vez que, como se observa, prima facie, da Decisão alhures citada, esta se encontra
devidamente fundamentada.
Destaco, também, que, a despeito de todo esforço argumentativo, a peça defensiva
não apresenta informações específicas e concretas, aptas a efetivamente comprovar
o aludido prejuízo.
Assim sendo, não observo presentes os pressupostos indispensáveis para concessão
do requerido, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, nem tampouco
o alegado “ato coator”, a ensejar a autorização da cautelar vindicada.
Diante do exposto, NEGO a liminar requerida, ex vi do §1º do art. 91 do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
7000223-35.2023.7.00.0000
40001351420 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 18:43
:: 40001351420 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fea34cb0375153a...
11/15
[...]”. (Grifos nossos).
Da leitura do texto trazido à colação, exsurge, de forma cristalina, que,
por ocasião da realização da audiência de instrução, para a inquirição das
testemunhas arroladas na Exordial, nos termos da Ata colacionada aos autos da APM
no evento 26, não houve cerceamento de defesa capaz de traduzir-se em causa de
nulidade, tal como sustentado na impetração em pauta.
Como bem se observa, o ato judicial impugnado pela Defesa não
consiste, unicamente, na confirmação das declarações testemunhais, durante a fase
inquisitória. Foi facultado às partes o direito de se pronunciar, fazendo perguntas à
testemunha, o que de fato ocorreu, configurando, de forma plena, a lisura do ato
processual, bem como a observância do devido processo legal.
O que ocorre, de fato, é que a tese sustentada pela Defesa vai de
encontro ao preceito encetado no parágrafo único do art. 416 do CPPM, que, ao
dispor sobre as normas para a inquirição das testemunhas, possibilita a leitura das
peças do inquérito, no sentido de se esclarecer os fatos sob investigação:
Art. 416. Qualificada a testemunha, o escrivão far-lhe-á a leitura da denúncia,
antes da prestação do depoimento. Se presentes várias testemunhas, ouvirão tôdas,
ao mesmo tempo, aquela leitura, finda a qual se retirarão do recinto da sessão as
que não forem depor em seguida, a fim de que uma não possa ouvir o depoimento
da outra, que a preceder.
Leitura de peças do inquérito
Parágrafo único. As partes poderão requerer ou o auditor determinar que à
testemunha seja lido depoimento seu prestado no inquérito, ou peça deste, a
respeito da qual seja esclarecedor o depoimento prestado na instrução criminal.
(Grifo nosso).
Na esteira deste raciocínio, como consignado na Decisão indeferitória
da liminar, a confirmação, em juízo, de depoimento colhido em fase inquisitorial,
traduz-se em prática processual em perfeita consonância com o preceito do art. 9º do
CPPM. Comentando sobre este dispositivo, calha trazer à baila o escólio de
Guilherme de Souza Nucci, in verbis:
“23. Validade das provas colhidas no inquérito policial para a condenação do réu:
[...] Quanto às testemunhas, eventual confissão e outras declarações, plenamente
possíveis de refazimento sob o crivo do contraditório, não podem ser as fontes de
inspiração da condenação do réu. Enfim, a prova colhida, oralmente, no inquérito
policial tem validade somente como indício, merecendo ser confirmada, realmente,
em juízo, e não meramente infirmada sob o crivo do contraditório.” (Código de
Processo Penal Comentado. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. P. 32). (Grifo
nosso).
7000223-35.2023.7.00.0000
40001351420 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 18:43
:: 40001351420 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fea34cb0375153a...
12/15
Nesta senda, a confirmação, em juízo, sob o crivo do contraditório, de
testemunho prestado em fase extrajudicial, não torna nula a oitiva da testemunha, à
mingua de demonstração de prejuízo.
Acrescente-se, na mesma esteira, ser impossível o reconhecimento da
nulidade, quando ausente a demonstração da ocorrência de efetivo prejuízo, segundo
a dicção do art. 499 do Códex Processual Militar. A este respeito, a opinião de
abalizada doutrina, in verbis:
“Ratificação de anterior depoimento: é causa de nulidade relativa. Assim fazendo,
futuramente poderá ser reconhecida a nulidade do ato processual, pela prova do
evidente prejuízo (...). Entretanto, sem o protesto de qualquer das partes, não há
que se considerar nulo o ato, pois o prejuízo não pode ser presumido. Aliás, tendo
havido a oportunidade de reperguntar, amplamente concedida às partes, também
não há que se falar em nulidade, mesmo que o juiz se tenha limitado a indagar da
testemunha se ela confirma o que já declarou anteriormente. Inexistiu, nessa
hipótese, prejuízo ao contraditório e à ampla defesa”. (NUCCI, Guilherme de
Souza. Código de Processo Penal Comentado, 8ª ed., ver., atual. e ampl. – São
Paulo, RT, 2008, p. 458/459). (Grifos nossos).
Logo, a pretendida declaração de nulidade do ato processual
impugnado pela DPU exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o
princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 499 do CPPM, segundo o qual
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a
acusação ou para a defesa”, o que não ocorreu na espécie.
No que diz respeito à tese do Órgão de Defesa Pública, sustentando a
ausência de motivação do decisum, que indeferiu o requerimento objeto da
insurgência em tela, fato que, na sua visão, torna o ato de nulidade absoluta, também
não lhe assiste razão.
Analisando a decisão hostilizada, verifica-se que a irresignação
apresentada pela Defesa foi devidamente enfrentada e rechaçada pelo Juízo a quo,
inclusive com o esclarecimento de que a testemunha em foco, o Sd Ex Samir Gadas
de Gois Barbosa, não somente se manifestou em relação a uma contradição sobre
seu depoimento colhido durante o IPM, como também respondeu a outras perguntas,
inclusive as formuladas pela defesa técnica (evento 36 da APM).
Destarte, não se vislumbra, na decisão guerreada, a suposta afronta ao
art. 93, IX, da Constituição Federal, uma vez que, como delineado, a manifestação
do Magistrado a quo encontra-se devidamente fundamentada, haja vista ter afastado
a decretação de nulidade da prova colhida em audiência, com supedâneo na Lei
Adjetiva Castrense e em sólida base principiológica, longe, portanto, de se constituir
em “ato coator”, como objetivado pela defesa.
7000223-35.2023.7.00.0000
40001351420 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 18:43
:: 40001351420 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fea34cb0375153a...
13/15
Outro não foi o posicionamento da PGJM, que, em seu opinativo,
assim asseverou, in litteris:
“[...]
De fato, as provas colhidas durante a fase inquisitiva e depois submetidas ao crivo
da instrução criminal, inclusive as testemunhais, respeitando-se o contraditório e a
ampla defesa, onde o Defensor pode livremente contraditar as provas, não podem
gerar qualquer nulidade, por ausência de prejuízo.
É durante o processo que a autoridade judicante forma seu livre convencimento,
ainda que motivado, ao entrevistar as testemunhas, questionar sobre pontos
controversos, assim como interrogar o réu.
Logo, se assim o faz e depois discorre sobre os motivos que o levaram àquela
Decisão, não há que se falar em prejuízo para a defesa e nem em ausência de
motivação, argumento que venha a basear-se apenas em inconformismo da parte
contrariada que não demonstra a ilegalidade ou o abuso de poder, como no caso
dos presentes autos.
Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
RHC 170101 AgR Órgão julgador: Primeira Turma Relator(a): Min. ROBERTO
BARROSO Julgamento: 04/10/2019 Publicação: 24/10/2019
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO BASEADA EM INFORMAÇÕES COLHIDAS NO
INQUÉRITO E COMPLEMENTADAS POR PROVAS PRODUZIDAS EM
JUÍZO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. 1. A controvérsia dos autos não foi apreciada pelo Superior Tribunal
de Justiça. O que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal
Federal (STF), sob pena de indevida supressão de instância. Precedente. 2. O
entendimento do STF é no sentido de que “o livre convencimento do juiz pode
decorrer das informações colhidas durante o inquérito policial, nas hipóteses em
que complementam provas que passaram pelo crivo do contraditório na fase
judicial, bem como quando não são infirmadas por outras provas colhidas em
juízo” (RHC 118.516, Rel. Min. Luiz Fux). 3. No caso de que se trata, o Juízo de
origem, em decisão corroborada pelo Tribunal estadual, ao condenar o acionante
apontou que “a sucessão de provas materiais produzidas na fase administrativa
associada aos depoimentos colhidos perante a autoridade policial e aqueles que se
realizaram sob o crivo do contraditório permitem concluir que os acusados
Gilberto de Oliveira e Jeferson Pereira da Silva praticaram os crimes de roubo”.
4. Agravo regimental desprovido.
[...]”. (Grifo nosso).
Em arremate, trago à colação julgado do STJ, que se traduz em perfeita
ilustração da situação sub examine, inclusive fazendo menção ao dispositivo da
legislação comum correspondente ao parágrafo único do art. 416 do CPPM, in
7000223-35.2023.7.00.0000
40001351420 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 18:43
:: 40001351420 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fea34cb0375153a...
14/15
verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO
MAJORADO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
CONSULTA
DE
DOCUMENTOS
CONSTANTES
NOS
AUTOS.
POSSIBILIDADE.
INOVAÇÃO
INDEVIDA.
AGRAVO
REGIMENTAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é firme no entendimento de que não se declara a
nulidade do ato processual - seja ela relativa ou absoluta - se a arguição do vício
não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte, em consonância
com o princípio pas de nullité sans grief, situação ocorrida nos autos.
2. A leitura de depoimento prestado em sede policial não é causa de nulidade da
oitiva de testemunhas, pois, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "o art.
204, parágrafo único, do Código de Processo Penal, autoriza a breve consulta a
apontamentos até mesmo durante a oitiva, inexistindo ilegalidade no fato de que as
testemunhas, policiais civis, que participaram da investigação e conheciam o
inquérito policial, tenham consultado a peça da qual já tinham conhecimento, ou
até a seu depoimento anterior, antes de serem ouvidos pelo Magistrado" (HC n.
145.474/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de
30/5/2017).
3. A tese sobre a exclusão do emprego de arma não foi alegada nas razões do
especial interposto pela defesa, o que configura verdadeira inovação processual,
inadmissível em agravo regimental.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e não provido.
(AgRg no AREsp n. 1.170.087/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022.) (Grifo nosso).
À vista de todo o exposto, estando ausente qualquer prática de ato
configurador de abuso de poder ou constrangimento ilegal, ou situação excepcional
que se materialize como capaz de amparar a pretendida declaração de nulidade, e,
tampouco, a demonstração de eventual prejuízo concreto suportado pelo Paciente,
que se limitou a sustentar ser a nulidade em apreço absoluta por suposta ofensa a
princípio constitucional, não há que se falar em invalidação do ato, como requerido
na impetração.
Ademais, tratando-se o Habeas Corpus com Paciente em liberdade,
tem-se que não há lesão, ou ameaça de lesão à sua liberdade ambulatorial, capaz de
ser tutelada com o manejo do presente remédio constitucional.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer o pedido e denegar a
Ordem de Habeas Corpus, por absoluta ausência de amparo legal.
7000223-35.2023.7.00.0000
40001351420 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 18:43
:: 40001351420 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fea34cb0375153a...
15/15
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator para o Acórdão,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351420v15
e do código CRC cb64b002.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 16/5/2023, às 21:58:55
1. Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a
posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio:Pena -
reclusão, de três a quinze anos.[...]Peculato-furto§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a
posse ou detenção do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito
próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de funcionário.
2. Art. 500. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:[...]IV — por omissão de formalidade que constitua
elemento essencial do processo.
3. Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da
Magistratura, observados os seguintes princípios:[...]IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário
serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em
determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a
preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;
[...]
4. Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:[...]LXVIII - conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou
se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de
poder;
5 . Manual de Direito Processual Penal Militar – Volume Único/Cícero Robson Coimbra Neves – 6. ed. rev.,
atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2022.
7000223-35.2023.7.00.0000
40001351420 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR